Tribunal: TJMT
Processo: 1007944-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007944-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS SILVA CHOTE - CPF: 848.660.391-91 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.385.941-27 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS SILVA CHOTE - CPF: 848.660.391-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO CONTRA A AGRAVANTE. TESTEMUNHA EM JÚRI. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão da 1.a Vara Criminal de Barra do Garças que indeferiu pedido de autorização de visitação ao reeducando
Antonio
, com fundamento na preservação da integridade física da agravante e da regularidade processual, diante da condição dela como vítima e testemunha em ação penal por tentativa de feminicídio.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a companheira do reeducando, vítima de tentativa de feminicídio a ele imputada, pode exercer o direito de visitação previsto no art. 41, X, da LEP;
(ii)
estabelecer se a restrição ao direito de visitação é legítima quando a vítima também figura como testemunha a ser ouvida em plenário do Júri.

III. Razões de decidir

3.

O direito de visitação previsto no art. 41, X, da LEP, embora assegurado aos presos, não é absoluto, podendo ser restringido por ato motivado quando houver risco à segurança da vítima, à ordem pública ou à regularidade da persecução penal.

4.

A situação concreta revela gravidade extrema na conduta do reeducando, que tentou ceifar a vida da agravante com múltiplos golpes de faca em contexto de violência doméstica, apenas não consumando o homicídio por intervenção de terceiros.

5.

A manutenção do distanciamento entre vítima e agressor visa resguardar a integridade física e psicológica da agravante, coibir eventual revitimização e garantir liberdade e espontaneidade em seu depoimento como testemunha em plenário do Júri.

6.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a legitimidade da restrição ao direito de visitação quando a vítima de violência doméstica é a mesma pessoa que pleiteia contato com o agressor, inclusive diante de vínculos conjugais ou afetivos.

7.

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos e alinhada com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à mulher em situação de vulnerabilidade e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. O direito de visitação do preso, embora previsto no art. 41, X, da LEP, não possui natureza absoluta, podendo ser restringido mediante decisão fundamentada que demonstre risco concreto à vítima ou à regularidade processual. 2. É legítima a negativa de autorização de visita à companheira do reeducando quando ela figura como vítima de tentativa de feminicídio e será ouvida como testemunha no julgamento, a fim de resguardar sua integridade e a fidedignidade do depoimento”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 1o, III; 5o, XLIX; Lei 7.210/1984 (LEP), art. 41, X e parágrafo único; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 5o, III; Código Penal, arts. 121, §2o, I e VI, §2o-A, I, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1539902/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 1767059/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02.03.2021; TJDFT, Acórdão 1831436, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 14.03.2024; TJSP.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

VANESSA RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
VANESSA RODRIGUES DA SILVA
contra a r. decisão de ID 274773368 – pág. 175, proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças nos autos do PEP n.o 0001771-89.2018.8.11.0037, por meio da qual foi
indeferido
seu pedido de
autorização para visitação
ao reeducando
Antônio Carlos Silva Chote
, sob o fundamento de que a medida comprometeria a sua integridade física, bem como a regularidade processual, considerando-se que, em breve, será ouvida no Tribunal do Júri.

Nas razões recursais constantes do ID 274773368 – pág. 181 e seguintes, a agravante requer
a concessão do direito à visitação
, ao argumento de que mantém relacionamento amoroso com o reeducando e que inexiste risco concreto à sua segurança, sobretudo porque o episódio de tentativa de feminicídio do qual foi vítima, teria ocorrido sem atuação dolosa do agente, em razão dele se apresentar sob a influência de álcool e medicamentos. Assegura, ainda, que eventual contato entre ambos não comprometeria a higidez de seu depoimento perante o Conselho de Sentença, tampouco prejudicaria a regularidade do processo penal em curso.

Em contrarrazões vistas no ID 274773368 - pág. 190 e ss.
,
o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado manteve a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 274773368 - pág. 196
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 282038898, opina pelo
desprovimento

do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela defesa.

Verifica-se, a partir do Relatório da Situação Processual Executória, que o reeducando
ANTONIO CARLOS SILVA CHOTE
cumpre pena total de
20 (vinte) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, atualmente em
regime fechado
, em decorrência das seguintes condenações,
in verbis
:

1.

Ação Penal n.o 0008790-49.2018.8.11.003, na qual foi condenado à pena de 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, pela prática do crime de
roubo

simples
(art. 157 do Código Penal), cujo trânsito em julgado ocorreu em
16/07/2019
.

2.

Ação Penal n.o 1008806-80.2021.8.11.0004, na qual foi condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, pela prática do crime de
roubo simples
(art. 157 do Código Penal), cujo trânsito em julgado ocorreu em 01/07/2022.

3.

Ação Penal n.o 0237908-52.2003.8.09.0107, na qual foi condenado às penas de 1 ano de detenção, pela prática do crime de
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 10 da Lei n.o 9.437/97), e de 1 ano de detenção, pela prática do crime de
posse de substância entorpecente para consumo pessoal
(art. 16 da antiga Lei n.o 6.368/76), além de 3 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do
crime de furto
(art. 155, §2o, do Código Penal), todas com trânsito em julgado em 01/06/2004.

4.

Ação Penal n.o 0002701-78.2016.8.11.0037, na qual foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime de
roubo circunstanciado
(art. 157, §2o, do Código Penal), sem informações quanto à data do trânsito em julgado.

5.

Ação Penal n.o 0027579-62.2003.8.09.0107, na qual foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, pela prática do crime de
furto qualificado
(art. 155, §4o, do Código Penal), com trânsito em julgado em 09/06/2003, posteriormente extinta a punibilidade por prescrição em 29/06/2020.

Dessume-se do caderno processual que a recorrente vindicou, em primeiro grau de jurisdição, o
direito de visitar o reeducando no âmbito da unidade prisional
, com fulcro no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, sob o argumento de que mantêm união estável e, a despeito de ter sido vítima da tentativa de feminicídio perpetrada por seu companheiro, tratou-se de situação isolada, desprovida de atuação dolosa, tanto que ela manifesta o desejo de dar continuidade ao relacionamento amoroso.

Em consonância com a manifestação ministerial, o magistrado
a quo

indeferiu
a pretensão da ora recorrente, valendo-se dos seguintes fundamentos:

“A Lei de Execução Penal assegura aos presos o direito à visitação, mas tal prerrogativa não é absoluta e deve ser compatibilizada com outros valores protegidos pelo ordenamento jurídico, especialmente no que concerne à segurança da vítima e à preservação da ordem pública.

No caso dos autos, há peculiaridades que impedem o deferimento do pedido.
O reeducando responde por tentativa de feminicídio contra a própria requerente, sendo certo que ela ainda será ouvida no plenário do Júri.
Permitir
a visitação, neste contexto, poderia influenciar sua condição como testemunha e comprometer a livre manifestação de vontade no curso do processo.

Ademais,
a vedação de contato entre agressor e vítima está alinhada com as diretrizes protetivas estabelecidas na legislação penal e processual penal, as quais visam prevenir a revitimização e preservar a integridade da ofendida

Dessa forma, diante do risco potencial à segurança da requerente e da necessidade de resguardar a efetividade da persecução penal, INDEFIRO o pedido de autorização de visitação” (sic
– ID 274773368 - Pág. 175) – Destaquei.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, vindicando a reforma do
decisum
, a fim de possibilitar à recorrente o exercício do direito de visitar o reeducando, nos termos expostos.

Sem razão
, contudo.

Com efeito, é incontestável que o
direito de visita do preso
, previsto no inciso X do art. 41 da Lei n.o 7.210/84, confere eficácia aos comandos constitucionais, dentre os quais aquele que dispõe
ser “assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”
(art. 5.o, inciso XLIX, da CF), além do paradigma interpretativo da dignidade da pessoa humana (art. 1.o, inciso III, da CF).

Não se trata, porém, de um direito absoluto
, devendo ser harmonizado com outros interesses relevantes, como a segurança pública, conforme dispõe o parágrafo único do mesmo dispositivo da Lei n.o 7.210/84, segundo o qual “
os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.

Nesse viés,
a restrição de direito tão essencial à ressocialização do custodiado exige do julgador decisão fundamentada
, sopesando-se não apenas a condição do reeducando, mas também as peculiaridades que envolvem o visitante, por meio da análise de sua vida pregressa, do contexto fático no qual se insere, bem como da segurança e disciplina no interior da unidade prisional.

Sobre a temática, colaciona-se a jurisprudência do c. STJ:

“1. "
O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos
" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo regimental desprovido
” (STJ - AgRg no AREsp: 1539902 PB 2019/0204077-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019). Destaquei.

“(...) 3. O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados.
Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto
,

em conjunto com outros princípios,
dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam
. Não se desconhece a jurisprudência desta Corte segundo a qual o direito de visitação, com o objetivo de ressocialização do apenado, não pode ser negado à companheira do apenado, com fundamento exclusivamente no fato de ela estar cumprindo pena em regime aberto”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1767059 PR 2020/0253489-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2021) – Destaquei.

No caso concreto, denota-se dos autos que a última prisão imposta ao reeducando
Antônio Carlos Silva Chote
decorreu da prática delituosa prevista no art. 121, §2.o, incisos I (motivo torpe) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), c/c o §2o-A, inciso I, e o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com as implicações do art. 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/2006, fato este perpetrado em desfavor da ora recorrente
VANESSA
, cuja gravidade do
modus operandi
empregado se depreende dos termos da
denúncia
oferecida pelo Ministério Público, ora destacados:

“No dia 1o de setembro de 2024, por volta de 13h00min, no interior da residência localizada na Rua Fidalgo, no 15, Jardim Nova Barra, nesta cidade, o denunciado
Antônio Carlos Silva Chote
, agindo com propósito de matar, por razões da condição do sexo feminino, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, por motivo torpe,
fazendo uso de duas facas
(termo de reconhecimento de coisas e objetos, p. 51-PDF), conforme se depreende do exame de corpo de delito (p. 20/23-PDF), do laudo de exame pericial realizado no local do crime (anexo),
tentou ceifar a vida de sua companheira Vanessa Rodrigues da Silva, somente não ocorrendo o evento morte por circunstâncias alheias a sua vontade
, eis que, a ofendida gritou por socorro e
os vizinhos impediram que o denunciado continuasse a lhe desferir golpes de faca
, tendo ele partido em fuga do local.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima convivem maritalmente por três anos, sendo
que o relacionamento do casal sempre foi conturbado.

Ressai do caderno investigativo que, na data do fato, a ofendida havia ido até o mercado acompanhada do filho e deixou o denunciado em casa, sendo que, ao retornar
encontrou com o denunciado caído no chão dormindo, com um ferimento na boca.

Passado algum tempo, o filho da ofendida foi até a residência da namorada e
a vítima ficou dentro do quatro
, deixando o denunciado onde ele estava, quando ele acordou extremamente irritado e agressivo.
Enciumado, passou a acusar a ofendida de o trair
, dizendo, ainda, que havia recebido uma ligação avisando que ela estaria no Porto do Baé com o filho, o que foi negado pela ofendida e o denunciado passou a proferir vários xingamentos contra ela.

Entretanto,
o denunciado começou a gritar, o que deixou a ofendida temerosa, fazendo-a pedir ajuda para a vizinha Alzira e ele, agressivo, tampou a boca da vítima com as mãos e ela acabou desferindo uma mordida nas mãos dele e correu do local, com o intuito de se defender.

Ocorre que, durante a fuga, a
ofendida acabou tropeçando em uma mangueira que estava no corredor da casa e caiu no chão, ocasião em que o denunciado correu atrás dela,

a levantou e a colocou sentada, encostada na parede, momento em que a abraçou e de forma sorrateira e cruel, passou a desferir diversas facadas nas costas dela (pelo menos cinco),
sendo que enquanto recebia os golpes de faca,
a ofendida gritou por socorro e os vizinhos dela, ao perceberem a situação, passaram a arremessar pedras contra o denunciado, com o intuito de que ele parasse de agredir a ofendida e impedir que ela fosse morta.

Depreende-se que
somente não ocorreu o evento morte, porque enquanto o acusado golpeava a ofendida, os vizinhos dela interviram em seu socorro, fazendo com que o denunciado partisse em fuga do local após ter recebido diversas pedradas
, tendo sido a ofendida socorrida e encaminhada para atendimento médico.”
(
sic
– Ação Penal n.o 1010183-81.2024.8.11.0004, Denúncia, ID 173094091).

Nesse cenário, conquanto a recorrente
VANESSA
vindique autorização para visitar o reeducando e manifeste o interesse em retomar o relacionamento amoroso preexistente entre eles — sobretudo por acreditar tratar-se de fato perpetrado sem atuação dolosa, em razão da ebriedade do companheiro —, é certo que a
gravidade concreta da conduta ilícita destacada
, aliada à
personalidade criminosa e agressiva do apenado
, o qual ostenta a prática de três crimes de roubo, exige do Poder Público
cautela e atuação positiva
para resguardar não apenas a
integridade física e psicológica
daquela que se encontra em situação de vulnerabilidade doméstica e familiar, mas também
a segurança e a ordem pública no âmbito da unidade prisional.

Ademais, conforme bem destacado pela autoridade judiciária, o indeferimento do direito de visita
também resguarda o devido processo legal e a escorreita produção da prova
, na medida em que a Sessão Plenária para o julgamento do crime imputado ao recuperando se avizinha, estando designada para o dia
12/06/2025
.

Nessa oportunidade, a vítima, ora recorrente, prestará depoimento perante o Conselho de Sentença, sendo certo que o distanciamento em relação ao seu agressor
poderá garantir maior liberdade e fidedignidade aos seus relatos
, mormente por se tratar de fato ocorrido em ambiente doméstico e familiar, contexto em que a hipossuficiência e a fragilidade da mulher se revela mais acentuada.

A propósito, o raciocínio exposto guarda consonância com a jurisprudência pátria, consoante se infere dos excertos a seguir destacados:

“(...)
2. O fato de a companheira do agravante ser vítima de tentativa de feminicídio, em contexto de violência doméstica e familiar, somado à prisão cautelar do agravante pelos mesmos fatos
e pelo pedido de revogação das medidas protetivas de urgência ter sido indeferido pelo juízo competente,
constitui óbice para o exercício do direito de visita em estabelecimento prisional”.
(TJDFT - Acórdão 1831436, 0755063-94.2023.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.) – Destaquei.

“Agravo em execução penal – Pleito defensivo para possibilitar que a visitação da esposa ao agravante não seja restrita ao parlatório – Direito de visita que pode ser restringido por ato motivado do diretor do estabelecimento prisional – Art. 41, parágrafo único, da LEP –
Esposa que foi vítima de violência qualificada praticada pelo sentenciado – Precedentes – Decisão mantida
– Recurso não provido
. (TJ-SP - RI: 00111842420238260041 São Paulo, Relator.: André Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 13/07/2023, 2a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/07/2023) – Destaquei.

Com efeito, à vista das particularidades destacadas, revela-se escorreito o
indeferimento
da autorização de visita formulada pela recorrente a seu companheiro, segregado em unidade prisional.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
VANESSA RODRIGUES DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do PEP n.o 0001771-89.2018.8.11.0037
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025